Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711971-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JESSICA PIVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE (ID no 57039669) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e na parte conhecido deu-lhe provimento (ID no 56224928). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO